Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-18.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801650-18.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO AVERALDO VIEIRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801650-18.2024.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

AGRAVADO: RAIMUNDO AVERALDO VIEIRA GONÇALVES

ADVOGADA: LUCINETE DUARTE DE AQUINO – OAB/PA 21669

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública estadual contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do autor, determinando a averbação de tempo de serviço temporário correspondente aos primeiros 2 (dois) anos de vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a impossibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por ausência de amparo legal e em razão dos efeitos
ex tunc
da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94) prevê a contagem do tempo de serviço público prestado sob qualquer forma de admissão, para todos os efeitos legais, com exceção da estabilidade;

4. Em contratos temporários com sucessivas prorrogações, o período que não ultrapassa dois anos pode ser averbado para fins funcionais, visto que observado o prazo máximo do art. 2º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991;

5. Embora o vínculo temporário da parte autora totalize período superior ao prazo legal, a contratação não foi objeto de declaração de nulidade, razão pela qual a situação em análise se distingue da tese fixada pelo STF no Tema 916, que se aplica a contratos efetivamente declarados nulos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O tempo de serviço prestado por servidor público sob contrato temporário, limitado ao período de dois anos considerado válido pela legislação, é passível de averbação para fins funcionais, como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 916;
STF, RE 1.573.583/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/10/2025;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0809617-51.2023.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 05/09/2025; TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0828777-33.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 17/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática (Id. 30496504) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do autor RAIMUNDO AVERALDO VIEIRA GONÇALVES, julgando parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer e condenando o réu a efetuar a averbação do tempo de serviço público correspondente aos primeiros 2 (dois) anos de vínculo temporário.

Nas razões recursais (Id. 31374481), o agravante arguiu a inexistência de direito à averbação do tempo de serviço temporário para quaisquer fins, tendo em vista a nulidade do contrato temporário, com efeitos
ex tunc
. Requereu o provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 33330953).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id.

33511269), reiterou os termos do parecer de Id. 27615764, pela manutenção do provimento do recurso da parte autora.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A parte autora, na exordial (Id. 27310620), alegou que exerceu a função de professor da rede estadual de ensino desde 03/09/2008, bem como que manteve vínculo temporário, na mesma função, de 15/06/1998 a 03/09/2008.

Os vínculos foram comprovados por meio da declaração de Id. 27310624.

Apesar das sucessivas prorrogações do contrato temporário, não prospera o argumento do agravante quanto à inexistência de qualquer direito dele decorrente.

Isto porque, nos termos do art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 916, definiu que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 gera apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Cabe, portanto, proceder à distinção do presente caso em relação ao citado Tema.

Embora a parte autora tenha pleiteado a averbação de tempo de serviço referente a vínculo temporário que ultrapassa o prazo máximo de dois anos, indicando a nulidade, em tese, da contratação, fato é que a nulidade do contrato temporário não pode ser, concretamente, declarada nos presentes autos em razão de não integrar o pedido, devendo ser observado o princípio da congruência (art. 492,
caput
, do CPC).

A limitação da averbação a no máximo dois anos do tempo de serviço exercido em caráter temporário decorre da aplicação da regra do art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, em interpretação sistemática, de modo compatível com o art. 37, IX, da CF/88 e o Tema 916/STF.

Observo que se o contrato temporário tivesse sido, de fato, declarado nulo, ou se a parte autora houvesse recebido as respectivas verbas do FGTS, restaria configurada a impossibilidade de averbação do mesmo período para fins de cálculo do percentual de ATS, em razão da nulidade efetivamente declarada. Não sendo esse o caso, é possível o aproveitamento do período indiscutivelmente válido, considerando-se, inclusive, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse sentido, a Exma. Ministra Cármen Lúcia, em decisão monocrática prolatada nos autos do RE 1573583/PA (DJe de 14/10/2025), não vislumbrou ofensa à Constituição no entendimento adotado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará em acórdão que afastou a aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral sob o fundamento de não ter havido declaração de nulidade na contratação temporária, à luz da

legislação infraconstitucional local,

concluindo a ministra relatora que “
rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a validade do contrato temporário seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 5.810/1994)
”. Evidencia-se, assim, distinção da matéria em análise nos presentes autos e aquela referente ao Tema de Repercussão Geral 916.

Desse modo, é cabível a averbação do período de contratação válida, ou seja, aquele que não excedeu o prazo legal de 2 (dois) anos definido pelo art. 2º,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, visto que não configurada, nesse período, a inobservância do art. 37, IX da CF/88.

Sobre o tema:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). AVERBAÇÃO DE PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 916 DO STF. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM PARA FINS DE ATS. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PERÍODOS REGULARES. READEQUAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Readequação de julgado proferido em Apelação Cível, interposto pelo Estado do Pará contra sentença em ação de obrigação de fazer, que condenou o réu ao pagamento de adicional por tempo de serviço ao autor, observada a prescrição quinquenal. Determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará para ajuste ao Tema 916 do STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de contratos temporários do autor podem ser averbados para fins de pagamento de adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer em quais hipóteses tais contratos se configuram nulos, à luz do art. 37, IX, da CF e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916/RG), reafirma que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento da remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS.

A jurisprudência da Corte Suprema, reafirmada no RE 1.405.442, determina que o tempo de serviço prestado sob contratos nulos não pode ser averbado para efeitos de adicional por tempo de serviço.

No caso, foram identificados contratos temporários do autor que excederam o prazo previsto na LC Estadual nº 07/1991, revelando nulidade: (i) de set/1981 a ago/1992 na Secretaria de Educação do Amazonas; e (ii) de mai/1991 a abr/1997 na SEDUC/PA. Tais períodos não podem ser computados para ATS.

Quanto aos demais vínculos temporários, não demonstrada a nulidade, o tempo de serviço deve ser averbado, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que reconhece como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, o prestado à Administração, independentemente da forma de admissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF são nulos e não geram direito à averbação do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço.

O tempo de serviço prestado sob contratos temporários válidos ou não comprovadamente nulos deve ser considerado para ATS, conforme previsão do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1.026 e 1.030, II; LC Estadual nº 07/1991, art. 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25.03.2024.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0809617-51.2023.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe de 05/09/2025, grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ATS. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu apelação cível em ação de obrigação de fazer c/c pagamento retroativo, movida por servidor público estadual. A pretensão originária consistia no reconhecimento do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de cômputo de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com averbação nos registros funcionais e efeitos financeiros retroativos. A parte embargante alegou nulidade da decisão monocrática que rejeitou embargos anteriores, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, e requereu o reconhecimento do vício, com consequente reapreciação da matéria pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a decisão monocrática que julgou embargos de declaração opostos contra acórdão, diante da exigência de julgamento colegiado prevista no CPC; (ii) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser averbado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, à luz do Tema 916 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática que julgou embargos de declaração opostos contra acórdão incorre em nulidade, pois o art. 1.024, §1º, do CPC determina que tais embargos devem ser levados à apreciação do colegiado na sessão subsequente, não sendo admissível seu julgamento individual pelo relator.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 916 da repercussão geral, veda o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais, como o ATS, admitindo apenas o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

3.
O entendimento atual do TJPA admite, excepcionalmente, o cômputo do tempo de serviço temporário limitado ao período válido de contratação, até o máximo de dois anos, nos termos do art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que julga embargos de declaração opostos contra acórdão é nula, por violação ao art. 1.024, §1º, do CPC, devendo o julgamento ser realizado pelo órgão colegiado.

2. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não pode ser averbado para fins de concessão de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 da repercussão geral do STF.

3.
Excepciona-se o período correspondente à contratação válida, limitado a dois anos, que pode ser computado para efeitos legais, nos termos da LC Estadual nº 7/1991
.

(TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0828777-33.2021.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Mairton Marques Carneiro, DJe de 17/11/2025, grifei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026